Tribunal: TJMT
Processo: 0000936-57.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000936-57.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS DIAS BORBOREMA - CPF: 496.695.911-04 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA JULGADA PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE CONHECIMENTO DO DIAGNÓSTICO CLÍNICO ANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS – NÃO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DO SEGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ -

PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA – TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO ENTRE A NEGATIVA DO PAGAMENTO E A PROPOSITURA DA LIDE – APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD) – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIÁRIA – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDETE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

A seguradora não pode arguir sua ilegitimidade passiva sob a alegação de a invalidez do segurado ter ocorrido antes da vigência do contrato (doença preexistente) se não exigiu os exames médicos prévios à contratação e se tampouco ficou demonstrada a má-fé dele.

Se o autor foi comunicado da recusa do pagamento da indenização em 16-8-2018 e propôs a Ação em 20-2-2019, não incide a prescrição.

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (ifpd) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”
(
REsp. 1845943 SP).

Demonstrada a invalidez permanente, mas não a perda da existência independente ou da autonomia, não há direito ao recebimento da cobertura prevista para Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (MT) que julgou procedente a
Ação de Cobrança Securitária
proposta pelo ora apelado para

condenar a ré ao pagamento da indenização em 40 vezes o salário recebido no mês do sinistro (R$2.535,97 - ID. 75058079 - Pág. 9), correspondente a R$101.438,80, conforme estipulado na cláusula 5a – 5.1 do Contrato (ID. 75058081, Págs. 24/35) c/c a 6a - das Cláusulas Complementares da Cobertura por Invalidez Funcional Permanente por Doença (ID. 75058084, Págs. 10/17) -, com correção monetária pelo INPC

e juros mensais

de 1% a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil em vigor, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2°, do CPC).

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o sinistro ocorreu fora do período de vigência do Contrato.

Em prejudicial de mérito argui prescrição uma vez que em 19-12-2017 o autor foi aposentado por invalidez permanente e só ajuizou a lide em 20-2-2019, quando já superado o prazo prescricional ânuo disposto no artigo 206, II, b, do Código Civil e Súmulas n. 101 e 278 do STJ.

No mérito, diz que é obrigação exclusiva do estipulante informar as condições contratuais aos segurados, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito.

Ressalta que não foi demonstrada a invalidez funcional permanente resultante de doença que gere a perda da existência independente do autor ou inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1068, no julgamento dos repetitivos REsp. n. 1.845.943/SP e 1.867.199/SP, que reconheceu a legalidade da exigência da cláusula que trata da cobertura de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, condicionando o pagamento do seguro à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

Sem contrarrazões (ID. 217176141).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar – ilegitimidade passiva

A apelante alega que o autor teve conhecimento da doença antes do período de vigência do Contrato.

O autor/apelado foi afastado de suas funções em 2010 e
aposentado por invalidez a partir de 26-5-2015.
Integrou o
grupo segurado na apólice desde 1994, ano em que começou a trabalhar na empresa contratante, quando a contratada ainda era a BB Seguros, que não exigiu dele os
exames médicos prévios e recebeu
o pagamento das parcelas até o momento em que recusou o pedido de indenização e arguiu sua ilegitimidade passiva.

A jurisprudência sobre a matéria está amparada na Súmula n.
609
do
STJ, que assim enuncia:

“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Posto isso, rejeito a preliminar.

Prejudicial de mérito – prescrição

A apelante aduz que em 19-12-2017 foi concedida ao apelado a aposentadoria por invalidez permanente, e a Ação foi ajuizada em 20-2-2019, quando já superado o prazo prescricional ânuo disposto no artigo 206, II, b, do Código Civil e Súmulas n. 101 e 278 do STJ.

Em ações de cobrança de seguro, aplica-se a prescrição anual descrita no artigo 206, §1o, II, do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o segurado teve conhecimento inequívoco do fato gerador.

Nesse sentido:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4.
Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado.
Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista,
passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora.
5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1o do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido
”.

(STJ – Resp. 1970111 MG 2021/0233899-3, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 15-3-2022, Terceira Turma, DJe de 30-3-2022).

No caso concreto, o autor foi comunicado da negativa da seguradora em 16-8-2018 e propôs a demanda em 20-2-2019, antes do transcurso do prazo prescricional.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

O autor aderiu ao seguro de vida em grupo da apelante disponibilizado pela Usinas Itamarati S/A, com vigência de 1o-6-2015 a 31-5-2016.

Argumenta na inicial que em 2004 foi diagnosticado com lombalgia com irradiação para membros inferiores direito e em 2010 foi afastado do trabalho devido à incapacidade de exercer as atividades.

Em 2011 foi submetido a cirurgia de grande porte com artrodese posterior e anterior da coluna lombar.

Após vários anos de afastamento do serviço, em 15-12-2017 obteve aposentadoria por invalidez com vigência em 26-5-2015.

Segundo afirma, a empresa onde trabalhou o informou sobre seu direito ao seguro em grupo que incluía indenização por invalidez, por isso requereu o pagamento à apelante.

No laudo pericial consta que está inapto a desenvolver qualquer atividade laboral e que foi aposentado por invalidez; que em virtude das lesões/doenças diagnosticadas, apresenta deficiência motora, parestesias e limitações de movimentos em membros inferiores;
q
ue a invalidez é total, apesar de manter suas atividades básicas da vida diária sem o auxílio de terceiros.

Portanto, ficou demonstrada a invalidez permanente, mas não a perda da existência independente e da autonomia, requisitos necessários para o recebimento do seguro por Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença.

No Tema n. 1.068 (REsp. 1845943 SP e 1867199 SP), o STJ reconheceu a inexistência de ilegalidade ou abuso na cláusula que condiciona o pagamento da cobertura securitária de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) à perda da existência independente do segurado, “
ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas

(art. 17, da Circular SUSEP no 302/2005)
”, e, por unanimidade, nos termos do voto do relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou a Tese abaixo transcrita:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (ifpd) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

Dessa forma, se o laudo pericial atesta que o apelado não precisa de ajuda de terceiros para as atividades diárias, não faz jus às indenizações pleiteadas.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso para cassar a sentença e julgar improcedente a presente Ação. Condeno o autor às despesas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024